Tribunal: TJDFT
Processo: 0708582-21.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. REVOGAÇÃO GRATUIDADE. OFÍCIO. INCABÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ASSINATURA DIGITAL. VALIDADE. DESCONTO EM CONTA. DEVIDOS. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO CONFIGURADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. NÃO DEMONSTRADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURADA. MULTA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face da sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória ajuizada pela parte apelante, revogou a gratuidade de justiça concedida e fixou multa por litigância de má-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir a possibilidade (i) de revogar a gratuidade de justiça de ofício, por litigância temerária; (ii) de reconhecer irregularidade de contrato de cartão de crédito consignado; e, (iii) de afastar a multa por litigância de má-fé fixada na origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil estabelece que a revogação da gratuidade de justiça depende de pedido da parte contrária e de comprovação que a parte não faz jus ao benefício, o que não ocorreu no caso dos autos.
3.1. A litigância temerária deve ser penalizada com a fixação de multa, cuja exigibilidade não fica suspensa por conta da gratuidade concedida, mas não autoriza a revogação da gratuidade, tal qual feito na sentença.
4. De acordo com a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições Financeiras”.
5. No presente caso, há nos autos documentos que demonstram a validade da assinatura realizada de forma digital, que o contrato foi elaborado de maneira válida, que havia indicação expressa de que se tratava de cartão de crédito consignado; ademais, a videochamada realizada entre atendente da parte apelada e a apelante, demonstrou que a parte tinha plena ciência do que estava contratando.
6. Restando comprovado que o consumidor obteve clara informação sobre as cláusulas contratuais no momento da contratação do cartão de crédito consignado, inexiste violação ao dever de informação, devendo ser mantida a vontade contratual livremente pactuada. Precedentes.
7. Demonstrada a alteração da verdade dos fatos e a provocação de incidente manifestamente infundado, restou fixada multa por litigância de má-fé.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença reformada em parte.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80; 98, §§2o e 4o; 100; 333, II. CC, arts. 145 e 147. CDC, art. 6o, III.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 297 do STJ, Acórdão 2056823 de relatoria do Des. Fábio Eduardo Marques da 5a Turma Cível, Acórdão 2060344 de relatoria do Des. Carlos Pires Soares Neto na 1a Turma Cível, Acórdão 2056476 de relatoria da Desa. Carmen Bittencourt na 8a Turma Cível, Acórdão 2055056 de relatoria da Desa. Leonor Aguena na 5a Turma Cível.